Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados, evidencia que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família com dignidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.